Tribunal: TJES
Processo: 0033780-36.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela autora, deixando, contudo, de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após a citação do réu e apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, após a formação da relação processual e apresentação de defesa pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, após a citação do réu e apresentação de contestação, atrai a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração e à extinção do processo.

4. O abandono da causa pela autora configura culpa exclusiva pela extinção anômala do feito, não sendo possível imputar ao réu a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, uma vez que o mérito da demanda não foi apreciado.

5. A aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC autoriza a condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção sem resolução do mérito quando evidenciado que a parte autora deu causa ao processo.

6. A atuação efetiva do patrono do réu, com apresentação de defesa técnica, impede a isenção da verba honorária, sob pena de prejuízo injustificado à parte que foi regularmente chamada a juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, após a citação do réu e apresentação de defesa, impõe à parte autora a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; 98, § 3º; 485, III. Súmula 240/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.542.033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033780-36.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON BITENCOURT DE PAULA e outros (2)

APELADO: MYRTES GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela autora, deixando, contudo, de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após a citação do réu e apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, após a formação da relação processual e apresentação de defesa pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, após a citação do réu e apresentação de contestação, atrai a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração e à extinção do processo.

4. O abandono da causa pela autora configura culpa exclusiva pela extinção anômala do feito, não sendo possível imputar ao réu a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, uma vez que o mérito da demanda não foi apreciado.

5. A aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC autoriza a condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção sem resolução do mérito quando evidenciado que a parte autora deu causa ao processo.

6. A atuação efetiva do patrono do réu, com apresentação de defesa técnica, impede a isenção da verba honorária, sob pena de prejuízo injustificado à parte que foi regularmente chamada a juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, após a citação do réu e apresentação de defesa, impõe à parte autora a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; 98, § 3º; 485, III. Súmula 240/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.542.033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON BITENCOURT DE PAULA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MYRTES GOMES
, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa pela autora, porém deixou de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 17607071), o apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, eis que a extinção do feito por abandono deve ensejar a condenação daquele que deu causa ao processo ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, devendo haver a condenação da autora em honorários sucumbenciais.

A apelada não apresentou contrarrazões, mantendo-se a inércia verificada na origem quanto à regularização de sua representação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON BITENCOURT DE PAULA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MYRTES GOMES
, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa pela autora, porém deixou de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 17607071), o apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, eis que a extinção do feito por abandono deve ensejar a condenação daquele que deu causa ao processo ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, devendo haver a condenação da autora em honorários sucumbenciais.

A apelada não apresentou contrarrazões, embora intimada pessoalmente (ID 17607076).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão devolvida a este juízo pela apelação cinge-se exclusivamente à possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por abandono da causa, quando já ocorrida a citação e apresentada defesa pela parte ré.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora ajuizou a presente demanda possessória e, após o trâmite processual que incluiu a citação do réu, ora apelante, e a apresentação de contestação e reconvenção (fls. 115/122 dos autos digitalizados), a demandante deixou de promover os atos que lhe competiam.

Intimada pessoalmente para regularizar sua representação processual após a renúncia de sua patrona (fls. 257), a autora permaneceu inerte, o que motivou a extinção do feito por abandono (art. 485, III, do CPC).

Neste particular, observa-se que a sentença extinguiu o feito em sua integralidade sem analisar o mérito da reconvenção e sem haver requerimento do réu, requisito do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240/STJ. Contudo, o apelante, em suas razões recursais, limitou-se a pleitear a fixação de honorários advocatícios pela extinção da ação principal, nada mencionando acerca da omissão quanto à ausência de intimação antes da extinção e também quanto ao pleito reconvencional.

Assim, em observância ao princípio da congruência recursal (
tantum devolutum quantum appellatum
), e, principalmente, por não ter o apelante alegado qualquer prejuízo decorrente da extinção quanto a estas matérias (
pas de nullité sans grief
),
o presente julgamento ater-se-á estritamente à matéria devolvida a este Tribunal, qual seja, a fixação da verba honorária sucumbencial decorrente da extinção do processo principal.

Pois bem.

O sistema processual civil brasileiro é regido pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Segundo este último, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes, ainda que a ação venha a ser extinta sem resolução de mérito.

No caso específico de extinção por abandono da causa, pode ser aplicado por analogia o artigo 85, § 10, do CPC, dispõe que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, com força às hipóteses de extinção anômala por culpa exclusiva do autor, especialmente quando não é possível afirmar que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, devido à ausência da apreciação do mérito.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, aperfeiçoada a relação processual com a citação do réu e a apresentação de defesa, a extinção do processo por abandono da causa impõe ao autor a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido (destaquei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
Precedentes. 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso,
é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

No caso em tela, o réu contratou advogado e apresentou defesa técnica elaborada para resistir à pretensão autoral; portanto, a isenção dos honorários causaria prejuízo injustificado àquele que foi trazido a juízo e se defendeu regularmente, principalmente tendo em vista a longa tramitação do processo (desde 2014).

Quanto ao arbitramento, não havendo condenação ou proveito econômico, e considerando o elevado valor da causa (R$ 100.000,00) e a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, entendo que a fixação deve ocorrer no percentual mínimo legal, o qual se mostra adequado para remunerar o trabalho realizado, sem caracterizar onerosidade excessiva ou valor irrisório.

Ressalto, por fim, que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, deferida em decisão de fl. 31. Dessa forma, a condenação ora imposta deve ficar sob condição suspensiva de exigibilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por AILTON BITENCOURT DE PAULA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do réu/apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A exigibilidade da verba honorária fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar